Tribunal: TCU
Processo: 019.140/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10633/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.140/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Cristina Nunes Oliveira (XXX.837.422-XX); Jose Alves Barria (XXX.708.457-XX); Leandro Augusto de Paula Calzavara (XXX.132.781-XX); Luiz Augusto de Moura Pires Santana (XXX.916.905-XX); Maria Steladoris Silva Lamin (XXX.329.004-XX); Marlene Lima Santos (XXX.454.792-XX); Mateus Mathias (XXX.162.608-XX); Nivio Boelter Braz (XXX.309.220-XX); Paulo Roberto Correa de Oliveira (XXX.278.267-XX); Raimundo de Lima Souza (XXX.863.732-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.